Tribunal: TJDFT
Processo: 0725160-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725160-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIDROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - EPP, KARINA REIS DE ALMEIDA AGRAVADO: ALYA REIS MOTA BRAVIM D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por HIDROFÍSIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA LTDA – EPP e KARINA REIS DE ALMEIDA em face da decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, proferida nos autos da ação de Dissolução e Liquidação de Sociedade n. 0015891-88.2016.8.07.0015, a qual deferiu novo prazo de 20 (vinte) dias para a parte autora dar regular andamento ao feito. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de apuração de haveres. Defiro, pela última vez, o prazo de vinte dias para a parte autora dar regular andamento ao feito, nos termos das decisões anteriores”. (ID 131388763 dos autos principais). Contra referida decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que ela aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Na verdade, o prazo para manifestação quanto ao laudo apresentado pela sociedade não é peremptório, de forma que não há que se falar em preclusão e homologação automática dos valores indicados. Além disso, destaca-se que este juízo oportunizou à ré apresentar a documentação necessária para lastrear o laudo por várias vezes, de forma que a demora na marcha processual também lhe pode ser imputado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Aguarde-se a manifestação da parte autora”. (ID 132084499 dos autos principais). A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 37773366), que está acontecendo uma atitude estranha e atípica por parte do Juízo a quo, o qual está concedendo prazo adicional para a agravada se manifestar acerca do laudo pericial, mesmo após o transcurso do prazo concedido, sem que ela se manifestasse ou requeresse a dilação do prazo. Ou seja, o Juízo a quo está concedendo, de ofício, prazo adicional após a preclusão sem que a parte tenha requerido mais tempo para se manifestar e sem justificar a sua inércia. Entende que essa atitude fere a imparcialidade, inércia e a legalidade que se espera do órgão judicial. Sustenta que a sociedade empresária apresentou laudo contábil (ID 105152853) com avaliação das cotas devidas à agravada, bem como os documentos contábeis pertinentes e exigidos pelo Juízo. Em 18.04.2022, a agravada foi intimada para se manifestar no prazo de 15 dias, conforme certidão de ID 121864611. A agravada quedou-se inerte e não se manifestou nos autos, conforme certidão de ID 124851336. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal para apresentar impugnação, fato este incontroverso. Assinala que a agravada não justificou sua inércia e nem pediu prazo adicional para se manifestar. Assim, é ilegal a decisão do Juízo que concede mais 20 (vinte) dias para ela se manifestar (ID 131388763), uma vez que já havia se operado a preclusão. Salienta que, de fato, o prazo para se manifestar é dilatório, mas desde que seja pedida a sua dilação e devidamente justificada dentro do prazo concedido. Destaca que a preclusão temporal se opera de imediato, independentemente da declaração judicial, conforme determina o art. 223 Código de Processo Civil. Defende que a decisão agravada é ilegal ao determinar à parte autora dar andamento ao feito, quando, na verdade, os autos deveriam ser conclusos para homologar o laudo aceito pela agravada, diante da preclusão temporal quanto à impugnação. Informa que o objeto do processo é direito patrimonial disponível, razão pela qual não se justifica a concessão de prazo, de ofício, pelo Judiciário, após ter se operado a preclusão temporal, sem que a parte o tenha requerido. Assevera que sua situação é diferente, eis que, quando necessário, pediu a dilação de prazo antes dele ser esgotado, bem como justificou a necessidade de mais tempo para a prática do ato processual. No caso da agravada, ela quedou-se inerte, nada requereu e o Juízo lhe concedeu, de ofício, novo prazo, sem que ela o requeresse e após a preclusão. Frisa que a plausibilidade do direito encontra-se nos documentos juntados nos autos principais, os quais demonstram ter ocorrido a preclusão temporal para a agravada impugnar o laudo, conforme se infere da certidão de ID 124851336. Já o perigo de dano irreparável e de difícil reparação consiste no fato de que o Juízo a quo, além de não homologar o laudo que não foi impugnado, informou que vai prosseguir com o processo, permitindo que a agravada impugne o laudo, pois lhe concedeu mais prazo de ofício. Informa que o deferimento da liminar não causará prejuízo a nenhuma das partes, pois caso a liminar seja revogada pelo Colegiado, basta o prosseguimento do processo no Juízo de origem, já que todos os documentos contábeis já estão colacionados nos autos. Ao final, requer: a) o deferimento, de forma monocrática, em sede de antecipação da tutela recursal, comunicando o Juízo da causa da decisão (art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), para conceder efeito suspensivo para suspender o curso do processo principal (autos n. 0015891-88.2016.8.07.0015) no Juízo de origem até decisão definitiva do Colegiado e seu trânsito em julgado; b) a intimação da agravada para se manifestar no presente recurso, caso queira, dentro do prazo legal de 15 dias, sob pena de preclusão (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil); c) a oitiva do Juízo a quo; d) ao final seja conhecido e provido o presente agravo pelo Colegiado, para: d.1) confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada; d.2) reformar as decisões de ID’s 131388763 e 132084499 dos autos n. 0015891-88.2016.8.07.0015, para determinar que seja declarada a preclusão temporal e perda da oportunidade da agravada impugnar o laudo de ID 105152853, conforme certificado no ID 124851336; d.3) determinar que, diante da falta de impugnação da agravada, e por se tratar de direito patrimonial disponível, seja homologado pelo Juízo a quo o valor apresentado na petição de ID 105152851 e laudo de ID 105152853; e) a condenação da agravada a arcar com as custas processuais recursais. Preparo (ID 37773367). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por HIDROFÍSIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA LTDA – EPP e KARINA REIS DE ALMEIDA em face da decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, proferida nos autos da ação de Dissolução e Liquidação de Sociedade n. 0015891-88.2016.8.07.0015, a qual deferiu novo prazo de 20 (vinte) dias para a parte autora dar regular andamento ao feito. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2022 12:53:13. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator